Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDOS DE PARTILHA DE BENS E DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-COMPANHEIROS. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. BENS ADQUIRIDOS ANTES DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA OU EM RAZÃO DA HERANÇA. PARTILHA OBSTADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c pedido de partilha de bens e fixação de alimentos transitórios, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais deduzidos pela autora. Reconheceu a existência de união estável entre 10/1/2010 e 11/6/2021 e determinou a partilha de uma distribuidora de bebidas.
2. A narrativa da autora, amparada em prova testemunhal, merece ser prestigiada, de tal modo que o marco inicial da união estável é 10/1/2010, e não novembro/2010, nos termos da sentença apelada. Frisa-se, que o réu não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, quanto ao termo adotado (art. 373, I e II, do CPC).
3. Em observância ao art. 1.694 do Código Civil e à luz do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência entre cônjuges (art. 1.566, III, do CC), admite-se, de forma excepcional, a fixação de alimentos transitórios entre ex-cônjuges, com o escopo de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pela dissolução da sociedade conjugal. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Não ressai dos autos que a autora, no curso da união estável, dedicou-se ao desenvolvimento do patrimônio comum casal em detrimento do seu desenvolvimento profissional e está desempregada na atualidade. Pertinente considerar que a união estável findou-se em 11/6/2021, e que, acolhendo parecer do MPDFT, o Juízo de origem, em decisão de 14/9/2021, não fixou alimentos transitórios liminarmente, e não houve recurso contra essa decisão. Logo, a conjuntura apresentada não revela motivo hábil para seu arbitramento nessa fase processual, quase 3 (três) anos após a extinção do vínculo. É dizer, não existe mais o requisito da transitoriedade.
5. Para além, a própria a autora aduz que o réu é alcoólatra e dilapida o patrimônio, além de possuir dois filhos, de relacionamento anterior, usuários de entorpecentes. Ainda, o réu arca com pensão alimentícia de apenas R$400,00 (quatrocentos reais) para a filha em comum do ex-casal, o que denota ausência de capacidade financeira para o pagamento de alimentos transitórios.
5. Relativamente à partilha, a prova dos autos conduz à conclusão que os veículos indicados pela autora (carro e moto) foram adquiridos antes do início da união estável, condição obstativa da pretendida divisão.
6. O imóvel localizado no Guará I/DF foi adquirido na constância da união estável. Porém, há prova nos autos (extratos bancários, formal de partilha e declaração de ajuste anual de imposto de renda) no sentido de que o réu, para comprá-lo, utilizou-se de dinheiro oriundo de sua herança, conforme registrado pelo Juízo de origem.
7. A distribuidora de bebidas (MEI), que o Juízo de origem determinou a partilha, amolda-se à situação acima. É dizer, foi fundada com recursos derivados da herança. Inclusive, esse pequeno negócio funciona no reportado imóvel. Logo, sobre todos os bens listados pela autora incide a regra prevista no art. 1.659, I, do Código Civil. Sentença parcialmente reformada, para excluir a pessoa jurídica da partilha.
8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.